Tribunal: TJSP
Processo: 1006779-88.2023.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marcos de Lima Porta
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP2);
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. Sentença de parcial procedência. Inconformismo do autor. Cédula de crédito bancário. Direito de informação não violado. Tarifa de avaliação do bem e tarifa de registro do contrato. Licitude na cobrança e ausência de abusividade. Tarifa de cadastro. Incidência da súmula no 566 do Superior Tribunal de Justiça. Possibilidade de cobrança de tarifa de cadastro no

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. Sentença de parcial procedência. Inconformismo do autor. Cédula de crédito bancário. Direito de informação não violado. Tarifa de avaliação do bem e tarifa de registro do contrato. Licitude na cobrança e ausência de abusividade. Tarifa de cadastro. Incidência da súmula no 566 do Superior Tribunal de Justiça. Possibilidade de cobrança de tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. Não comprovação da abusividade dos valores cobrados. Recurso improvido.